Tribunal: TJMT
Processo: 1046268-91.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046268-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (APELANTE), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (APELANTE), TESSARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP - CNPJ: 07.837.359/0001-67 (APELADO), JACKSON LUIZ CALDERELLI - CPF: 633.327.369-49 (ADVOGADO), DIOGO GERALDINO - ME (APELANTE), DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA –OFERTA DE DESCONTOS CUMULATIVOS ATÉ O FINAL DO CURSO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – PREJUÍZO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se justifica impor à instituição de ensino a concessão de descontos cumulativos até o final do curso se o aluno não traz aos autos indícios mínimos de que tenha recebido essa proposta (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ter direito à indenização por dano moral o autor deve comprovar o alegado ato ilícito (art. 186 do Código Civil).

O prejuízo material e a conduta contrária à lei praticada por outrem têm de estar comprovados para que a parte faça jus à reparação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que o caso é de típica relação de consumo, e que aceitou a proposta que recebeu por
WhatsApp
, de retomar o curso superior de Farmácia com redução das mensalidades para R$532,00 mediante cumulação de descontos.

Afirma que contraiu dívidas para quitar as pendências anteriores e, no entanto, a parte contrária não cumpriu os termos a que se comprometeu e realizou a cobrança mensal de R$776,53.

Aduz que todas as condições foram apresentadas por prepostos da apelada, e que o contrato eletrônico que assinou contém diversas cláusulas abusivas e obscuras, tais como a que estabelece o
“vencimento antecipado do saldo remanescente do parcelamento de mensalidades anteriormente contratados”
.

Sustenta que a apelada não demonstrou a legitimidade de seus atos e lhe causou danos financeiros e psicológicos.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 117589669.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso do apelante no primeiro semestre de 2017 no curso de Farmácia ofertado pela apelada, com mensalidades de R$1.880,00.

Mesmo que se trate de relação de consumo, portanto regida pelo CDC, que traz no art. 6º, inciso VIII, os direitos básicos do consumidor, não há prova alguma de que as prestações sejam de R$1.332,00.

O autor formulou pedido de interrupção do curso em 16/08/2018, e a cláusula 6ª do primeiro contrato já estabelecia o seguinte:

6.2. O (a) CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do Curso em qualquer época do semestre,
(...)
ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês de solicitação.
(...)

6.4. Em caso de trancamento da matrícula, o (a) CONTRATANTE deverá pagar as mensalidades escolares até o mês do referido trancamento e perderá eventual bolsa de estudos e/ou descontos concedidos pela CONTRATADA.

6.11. A bolsa de estudos parcial ou integral concedida pela CONTRATADA ao (à) CONTRATANTE terá vigência tão somente durante o semestre letivo em que for concedida, a partir da data de sua concessão, sendo que a renovação da matrícula para o semestre subsequente não representará a manutenção automática da bolsa de estudos para o CONTRATANTE
(fls. 07/08 do ID n. 117589645, com grifos originais).

Como visto, a concessão de descontos ou bolsas de estudo consiste em liberalidade da apelada e não tem obrigatoriamente de ser mantida até o final do curso, mas sim por um semestre, e pode ser prorrogada mediante manifestação de vontade de ambas as partes.

Em 02/05/2017 o apelante aderiu ao Plano de Parcelamento Estudantil Privado oferecido pela ré, cujas cláusulas 3ª, §4º, e 5ª, assim dispunham:

Parágrafo quarto: O atraso pelo ALUNO do pagamento de 2 (duas) ou mais parcelas do parcelamento previstas neste Contrato de Parcelamento, consecutivas ou no, implicar na rescisão do parcelamento concedido pela IES ao ALUNO, acarretando o vencimento antecipado do Saldo Remanescente
(...)

Cláusula 5ª – Caso o ALUNO
desista
formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do curso em razão de
(...)

(d) trancamento de matrícula
, ficará automaticamente vencido o Santo Remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias à IES,
(...)
os valores devidos
(...)
(fl. 04 do ID nº. 117589644, com grifos originais).

Ao retomar os estudos, confessou o débito de R$15.884,41 e acordou com a apelada o respectivo pagamento em 24 parcelas sucessivas a contar de 19/08/2019.

Isso mostra sua inadimplência anterior e a inobservância às cláusulas contratuais que conferem à ré o direito de exigir o vencimento antecipado do saldo remanescente, além do restabelecimento do valor original das mensalidades – R$1.880,00.

Todavia, na descrição da dívida confessada a instituição de ensino se limitou a cobrar os meses em aberto, a manter os descontos antes concedidos e a exigir apenas os acréscimos legais provenientes da mora.

Não há como considerar abusiva a cláusula de vencimento antecipado, pois redigida de modo destacado (art. 54, §4º, do CDC) e não foi aplicada de forma coercitiva pela credora.

Como bem registrado na sentença, não há prova da arguição de que o montante final das mensalidades vincendas seria R$532,00. De fato, essa situação não se constata nas mensagens de
WhatsApp
e nem nos áudios trocados entre o apelante e os prepostos da apelada.

No ID n. 117589610 consta a oferta especial de pontualidade, que naquela data específica reduziria a parcela atual para essa quantia, e no documento escrito à mão foram inseridas as referências aos meses de julho, agosto e setembro.

Como já colocado, isso não autoriza nem impõe que tal valor perdure até a conclusão do curso.

A reparação civil por dano material decorrente da repetição de indébito demanda suporte probatório mínimo pelo consumidor, ausente nestes autos (art. 373, inciso I, do CPC).

E a responsabilização civil por dano moral está fundamentada no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, bem como abalo à dignidade, honra ou imagem.

Nenhuma dessas hipóteses está demonstrada no caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA (...).
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe

(...).

(N.U 1001000-68.2021.8.11.0044, relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/02/2022, publicado no DJE de 21/02/2022, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA PELO RÉU.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012404-63.2019.8.16.0045 - Arapongas - relator juiz de direito substituto Maurício Pereira Doutor - julgado em 30.08.2021, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022